Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1o, II, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA (SÚMULA 588/STJ). PRAZO DO SURSIS. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou o réu pela prática do crime de perseguição em contexto de violência doméstica (art. 147-A, § 1o, II, do CP, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), fixando-se a pena em 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, 15 (quinze) dias-multa e indenização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais), com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento decorrente do § 1o do art. 147-A do CP foi corretamente aplicada; (ii) estabelecer se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) determinar se o período do sursis pode ser reduzido para prazo inferior a dois anos; (iv) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido ou afastado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por determinação do 1o do art. 147-A do CP, o crime de perseguição cometido contra mulher em razão da condição de sexo feminino deve ter a pena aumentada de metade.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inadmissível, pois a conduta configura violência psicológica contra a mulher e se enquadra na vedação da Súmula 588 do STJ.
5. A redução do período de prova do sursis penal é inviável, pois o art. 77, § 2o, do CP exige prazo entre dois e quatro anos, sendo vedada imposição inferior ao mínimo legal.
6. A indenização por danos morais é devida, pois a jurisprudência do STJ reconhece a presunção de dano moral em casos de violência doméstica (REsp 1.643.051/MS). O valor fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais), equivalente a cerca de 1/3 (um terço) do salário mínimo, mostra-se proporcional à gravidade do fato, ao caráter pedagógico da medida e à condição econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.